Tribunal: TJDFT
Processo: 0724334-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0724334-27.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: GIRLENE FERNANDES DE MOURA EMBARGADO: ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos por GIRLENE FERNANDES DE MOURA, contra decisão desta Presidência (ID 15466304), que inadmitiu o recurso constitucional. Sustenta, em síntese, a regularidade da procuração. Pugna, por fim, pela admissão do recurso. Com razão a embargante. Revogo a decisão de ID 15466304, e passo a proferir novo juízo de admissibilidade do recurso especial de ID 14949646. I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. REVOGAÇÃO. INADMISSÍVEL. FATO QUE A JUSTIFICOU. PERSISTÊNCIA. Tendo em vista que a tutela provisória foi deferida com a finalidade de garantir a apuração e pagamento dos haveres, contexto fático que ainda persiste, não há motivo para a revogação da medida. É certo que a tutela provisória possui natureza precária e temporária, devendo ser substituída assim que possível; todavia, a manutenção da decisão decorre da própria conduta de inércia da agravante, que se furta a cumprir a determinação judicial e pagar os haveres devidos pelas cotas sociais que pertenciam ao espólio agravado, situação que impõe a manutenção da medida acauteladora. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 296 do Código de Processo Civil, pugnado pela cessação dos efeitos da tutela provisória de urgência incidental em liquidação de sentença, considerando o trânsito em julgado da ação principal. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados GLADSTOM DE LIMA DONOLA, OAB/DF 12.329, e JUACI MACEDO CORREA JUNIOR OAB/DF 26.126. Em contrarrazões, o recorrido também pleiteia que as publicações sejam feitas em nome dos advogados LÉO S. DAVID, OAB/DF 1488, HELOÍSA DE MAGALHÃES NOVAES, OAB/DF 10.350 e MILENA MARCONE FERREIRA LEITE, OAB/DF 39.709, bem como a fixação de honorários advocatícios recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 296 do Código de Processo Civil. Com efeito, o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que “no âmbito do recurso especial, não se permite o reexame dos requisitos da fumaça do bom direito e do perigo na demora para o deferimento da medida liminar pelo Juízo de origem, seja em razão do óbice constante da Súmula 7/STJ, seja pela incidência do disposto no enunciado da Súmula 735/STF, respectivamente: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."; "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.” (AgInt no REsp 1815546/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 26/11/2019). No mesmo sentido, confira-se recentíssima decisão proferido no AgInt no AREsp 741.297/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados GLADSTOM DE LIMA DONOLA, OAB/DF 12.329, e JUACI MACEDO CORREA JUNIOR OAB/DF 26.126, em relação à recorrente, e LÉO S. DAVID, OAB/DF 1.488, HELOÍSA DE MAGALHÃES NOVAES, OAB/DF 10.350 e MILENA MARCONE FERREIRA LEITE, OAB/DF 39.709, em relação ao recorrido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030